Tribunal: TJMT
Processo: 0105600-13.2012.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
IMPETRANTE(S):

CÉLIA MARIA DA SILVA

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.

Na petição de fls. 175/178, a Impetrante afirma que houve o descumprimento do mandamento contido no Mandado de Segurança em epígrafe, visto que, no holerite de fevereiro de 2021, houve o desconto de R$ 2.558,61 sem ter-lhe sido oportunizado prévia manifestação.
Assim, considerando a concessão da segurança para determinar a abstenção de qualquer desconto previdenciário retroativo diretamente sobre seus proventos, requer que a determinação à Autoridade Coatora para que, mais uma vez, se abstenha de realizar tais descontos sem prévio contraditório e ampla defesa e, como consequência, restitua à Impetrante a quantia indevidamente descontada, com a aplicação de multa em caso de descumprimento.
Pois bem.
O pleito não comporta guarida.
Verifica-se dos autos que o
mandamus
teve como objeto o desconto, em agosto de 2012, da quantia de R$ 2.619,55 sobre os proventos de inatividade da Impetrante, referente a contribuições previdenciárias dos meses de junho dos anos de 2008 a 2012, o qual foi considerado ilegal pela não observância de prévio contraditório e ampla defesa.
Por sua vez, em seu petitório, a Impetrante narra que, em fevereiro de 2021, houve o desconto de R$ 2.558,61, que seria referente à contribuição previdenciária devida sobre a gratificação natalina do ano anterior.
Como se vê, conquanto alegue que a ilegalidade é a mesma, trata-se de ato distinto, cuja alegada ilegalidade ainda não passou pelo crivo do Judiciário.
Nesse sentido, resta descabido pretender estender, por simples petição, os efeitos de decisão que declarou ilegal o ato específico combatido no Mandado de Segurança para ato novo e diverso ainda pendente de apreciação judicial.
Com essas considerações, indefiro o pedido, devendo a Impetrante se valer dos mecanismos processuais próprios para combater o ato acoimado de ilegalidade.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de junho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,
Presidente do Tribunal de Justiça
.